Tribunal: TJES
Processo: 5006457-90.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratuais
Data de julgamento: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006457-90.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GEARDES DIONISIO LAPA e outros (2)

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. DESTAQUE EM REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. PRECLUSÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de expedição de Requisição de Pequeno Valor referente aos honorários advocatícios contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível rediscutir, em agravo de instrumento, o indeferimento do destaque de honorários advocatícios contratuais em RPV, quando a matéria já foi expressamente decidida em pronunciamentos anteriores não impugnados no momento oportuno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença que homologou os cálculos e extinguiu o cumprimento de sentença indeferiu expressamente o pedido de dedução dos honorários advocatícios contratuais.

4. Após a oposição de embargos de declaração, o juízo de origem reafirmou o indeferimento e determinou à contadoria que exclua qualquer destaque de honorários contratuais dos novos cálculos.

5. Os agravantes atacam matéria já decidida anteriormente, sem interposição do recurso cabível no momento processual adequado.

6. O art. 507 do CPC veda a rediscussão, no curso do processo, de questões já decididas e atingidas pela preclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Não se admite, em agravo de instrumento, a rediscussão de pedido de destaque de honorários contratuais em RPV quando a matéria já foi expressamente indeferida em decisões anteriores não recorridas.

2. A preclusão impede que questões já decididas sejam novamente suscitadas no curso da mesma fase processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 507.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Geardes Dionisio Lapa, Tamara Cristina Dionisio Lapa e Rafaella Carvalho Soares Lapa contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória, nos autos da ação de cumprimento de sentença ajuizada em desfavor de Município de Vitória, na qual o Magistrado de origem indeferiu o pedido de expedição de Requisição de Pequeno Valor referente aos honorários contratuais.

Nas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese que a) desde o início do processo, requereram o destaque dos honorários contratuais, os quais foram incluídos nos cálculos da contadoria judicial e aceitos pelo Município, mas a expedição da Requisição de Pequeno Valor foi indeferida em primeiro grau; b) os honorários contratuais possuem natureza alimentar e são essenciais para sua subsistência, citando a Lei n. 8.906/1994, a Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, alterada pela Resolução n. 482/2022, e o Ato Normativo 17/2022 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que autorizam o destaque e a requisição dos honorários contratuais juntamente com o crédito principal. Por fim, pugnou pela antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Decisão indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. (id. 16104294)

Contrarrazões ofertadas pelo recorrido, pugnando pelo não provimento do recurso. (id. 17108507)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Agravo de Instrumento n. 5006457-90.2025.8.08.0000

Agravantes: Geardes Dionisio Lapa e outros

Agravado: Município de Vitória

Relator: Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por Geardes Dionisio Lapa, Tamara Cristina Dionisio Lapa e Rafaella Carvalho Soares Lapa contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor de Município de Vitória, na qual o Magistrado de origem indeferiu o pedido de expedição de Requisição de Pequeno Valor referente aos honorários contratuais.

Apesar dos argumentos expostos pelos agravantes, a decisão não merece reparos.

Compulsando o histórico processual, observa-se que a sentença que homologou os cálculos e extinguiu o cumprimento de sentença indeferiu expressamente o pedido de dedução dos honorários advocatícios contratuais. Nota-se que, após a interposição de embargos de declaração pelos ora agravantes contra o referido ato sentencial, a magistrada de primeiro grau proferiu nova decisão ordenando explicitamente que a contadoria excluísse qualquer destaque de honorários contratuais nos novos cálculos, reiterando de forma cristalina que tal pedido já havia sido indeferido anteriormente.

Assim, o inconformismo atual ataca questão que já foi decidida e sobre a qual não houve a interposição do recurso cabível no momento oportuno.

O art. 507 do CPC veda à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão e a manutenção da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais impede que temas acobertados pela preclusão sejam indefinidamente rediscutidos na mesma fase processual.

Portanto, como a decisão agravada apenas manteve o indeferimento que já constava de decisões anteriores não recorridas, não há fundamentos relevantes para a sua reforma.

Assim, a pretensão de recebimento da verba honorária contratual, embora legítima em sua origem, deve respeitar os limites processuais e as decisões transitadas em julgado e acobertadas pela preclusão no bojo do cumprimento de sentença.

Por tais razões,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

É como voto.